Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-66.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005880-66.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES - CPF: 018.421.412-28 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES - CPF: 018.421.412-28 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005880-66.2022.8.11.0045

EMBARGANTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

EMBARGADOS:

WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES
E OUTRO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA EM PERÍCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, anulando sentença que havia julgado improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente, sob fundamento de ausência injustificada em perícia médica, e determinando a reabertura da instrução para nova designação pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar o art. 223 do CPC diante da alegada inércia da parte autora e se a reabertura da instrução violaria o art. 373, I, do CPC, ao permitir nova produção de prova mesmo diante da ausência do autor na perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa e reconheceu a imprescindibilidade da prova pericial para formação do convencimento judicial.

4. A ausência de intimação pessoal com advertência das consequências legais e a inexistência de resistência injustificada ou reiteração de conduta desidiosa impedem a aplicação automática da preclusão processual.

5. O art. 223 do CPC confere ao magistrado poder discricionário para relevar a preclusão, quando compatível com os princípios da ampla defesa, contraditório e cooperação processual.

6. A decisão embargada não contrariou o art. 373, I, do CPC, pois a reabertura da instrução não transfere o ônus da prova, apenas garante ao autor a possibilidade de cumprí-lo adequadamente.

7. O recurso busca rediscutir o mérito do acórdão embargado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A reabertura da instrução para realização de perícia não configura violação ao art. 373, I, do CPC, quando visa assegurar a efetiva produção de prova essencial ao deslinde da causa. 2. É legítima a relativização da preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC, quando inexistente intimação pessoal com advertência e ausente comportamento desidioso reiterado da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005880-66.2022.8.11.0045

EMBARGANTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

EMBARGADOS:

WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES
E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES
,
anulando a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, sob o fundamento de não comparecimento do autor à perícia judicial designada, e determinando o retorno dos autos à instância de origem para nova designação do ato pericial.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, pois teria deixado de se manifestar sobre a aplicação do art. 223 do CPC, que trata da preclusão temporal, diante da inércia da parte autora em justificar sua ausência no prazo legal.

Aduz que o autor foi regularmente intimado para comparecer à perícia designada, mas, além de ausente, deixou de apresentar justificativa tempestiva, configurando desídia processual que deveria atrair a incidência da preclusão e a consequente improcedência do pedido, já que descumprido o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Alega, ainda, que há contradição no julgado, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente que cabia ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, mas, contraditoriamente, determinou nova designação da prova pericial, malgrado a perda da oportunidade probatória pelo autor.

Requer, ao final, o prequestionamento dos arts. 223 e 373, I, do CPC, e a rejeição do pedido de nova perícia, em razão da inércia da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em exame, observa-se que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma suficiente a questão relativa ao cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial médica, essencial à comprovação da invalidez alegada.

No voto condutor, firmou-se o entendimento de que a ausência do autor à perícia não pode ser interpretada como causa suficiente para extinguir o direito de produzi-la, especialmente quando a prova é imprescindível à formação do convencimento judicial.

Ademais, não há nos autos demonstração inequívoca de que tenha havido intimação pessoal com advertência das consequências da ausência, tampouco houve manifesta resistência ou comportamento desidioso reiterado, aptos a justificar a aplicação de penalidade processual extrema.

O artigo 223 do CPC, citado pela embargante, prevê que
“decorrido o prazo, extingue-se para a parte o direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, todavia, ao juiz o poder de relevar a pena de preclusão, independentemente de requerimento da parte, se houver justo motivo devidamente comprovado”
.

A norma confere ao magistrado poder discricionário para relevar a preclusão, o que, no caso, revela-se compatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação processual.

No tocante ao art. 373, I, do CPC, tampouco se identifica contradição. A decisão colegiada apenas garantiu ao autor a efetiva possibilidade de produzir a prova que lhe incumbia, sendo-lhe atribuindo o ônus da demonstração do fato constitutivo de seu direito.

A reabertura da instrução, portanto, não se mostra incompatível com a distribuição do ônus da prova, mas, ao contrário, é medida que visa a garantir o cumprimento efetivo desse encargo, em consonância com a busca da verdade material.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025